Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740199-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO COPROPRIETÁRIO. MANDATO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise das alegações da parte adversa e da documentação acostada aos autos não configura julgamento ultra petita, inexistindo vício a implicar a nulidade da sentença. 2. Conquanto preveja a convenção condominial a necessidade de mandato especial ou carta, para o fim de representação dos coproprietários perante o condomínio, a procuração outorgada pela coproprietária, irmã do condômino e coproprietário – desde 23/4/2013 –, ainda que apresentada posteriormente à Assembleia por ele presidida, revela-se suficiente para sanar o defeito. 3. Conforme comprovado pelo condomínio Réu, em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo condômino representou a coproprietária nos momentos de realização das assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, razão pela qual se tem que a finalidade da regra constante da convenção condominial foi atingida, não maculando, tal irregularidade, a validade da AGE realizada que se busca anular. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 653 do Código Civil. Entende que deve ser considerada nula a assembleia geral extraordinária, porquanto não é cabível a apresentação de procuração após o seu término. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52368768). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50540707): "(...) Nesse panorama, verifica-se que a procuração outorgada pela coproprietária, irmã do condômino e coproprietário Manoel Jorge Ribeiro Araújo – desde 23/4/2013, frise-se –, ainda que apresentada a posteriori (ID 46973209) como assentado na instância de origem, revela-se suficiente para sanar o defeito. Acrescente-se que, como comprovado pelo condomínio Réu, em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo condômino representou a coproprietária nos momentos de realização das assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, razão pela qual se tem que a finalidade da regra constante da convenção condominial foi atingida. Destarte, verifica-se que, apesar do não atendimento literal ao comando da convenção condominial, alcançou-se a finalidade pretendida, qual seja, a ausência de dúvida a respeito da representação e manifestação de vontade dos proprietários e condôminos da unidade habitacional 409 do Bloco F da SQS 114 perante os demais condôminos. Desse modo, tal irregularidade não macula a validade da AGE realizada, máxime, repita-se, por não ter havido qualquer manifestação contrária, seja do Apelante, seja de outros condôminos, quanto à presidência da mencionada reunião pelo Sr. Manoel Jorge Ribeiro Araújo, representando um excessivo formalismo a anulação do ato fundada em tal circunstância." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021